Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019316-04.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: VANGUARDA DO BRASIL S.A.
EMBARGADO: DEOMAR TOLEDO LAMAISON
Processo Origem: Ação de Indenização n. 0001704-70.2011.8.11.0005 - Cód.82879 - 1a VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE DIAMANTINO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA RECONHECENDO A DESERÇÃO - COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – DECISÃO EMBASADA EM CERTIDÃO EQUIVOCADA – EFEITO INFRINGENTE – PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO
O decreto de deserção recursal não tem eficácia se a certidão cartorária de decurso de prazo para o recolhimento do preparo em dobro foi lançada equivocadamente.
Embargos de Declaração opostos por Vanguarda do Brasil S.A., de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de deserção, como ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PREPARO - INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – RECOLHIMENTO EM DOBRO – DESCUMPRIMENTO – ART. 1.007, § 4o, CPC – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO
Determinação para o recolhimento em dobro do preparo recursal desatendida. Requisito de admissibilidade não observado. Deserção configurada.
Alega que a decisão embargada restou omissa quanto ao exame dos documentos que comprovam o recolhimento do preparo em dobro.
Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado com a consequente reforma da decisão.
É o relatório.
Decido.
Os declaratórios merecem guarida.
No caso, a empresa embargante, então agravante, foi intimada para recolher o preparo em dobro (id 59623954).
Realmente, a decisão embargada se mostra equivocada, porquanto o preparo em dobro foi devidamente realizado pela embargante (id 60827988).
Ocorre que o equívoco se deveu à Certidão da Secretaria (id 65385973), ao certificar o decurso do prazo quanto ao recolhimento das custas.
Portanto, verificado que a parte recolheu o preparo devidamente, mostra-se pertinente, em face dos princípios da efetividade, do devido processo legal e da ampla defesa, o acolhimento do recurso, com fins modificativos.
Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência lógica e necessária” (EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 26.11.2013).
Realça-se, assim, que no caso, é certo que a embargante recolheu tempestivamente o preparo em dobro, em atenção ao comando judicial, a despeito do certificado em sentido contrário.
Por consequência, de rigor acolher os embargos de declaração, emprestando-lhes efeitos modificativos, para, sanado o equívoco quanto ao preparo do recurso, determinar o prosseguimento do julgamento do Agravo de Instrumento.
Posto isso, dá-se provimento aos embargos de declaração, para reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso, e determinar a prosseguimento do julgamento do Agravo de Instrumento.
Intime-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator